Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-90.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0702628-90.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO ALVES MENDES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor com pedido de gratuidade de justiça. Decisão indeferindo a gratuidade e determinando o recolhimento do preparo e das custas no ID Num. 30795314. É o relatório do necessário. DECIDO. O autor, ora recorrente, não acostou aos autos o pagamento das custas processuais, tampouco do preparo, embora tenha sido intimado para tanto. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 30528886. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.